Tribunal: TJDFT
Processo: 0716149-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS. ADESÃO DO CONDUMIDOR. ÔNUS DO QUAL A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO SE DESIMCUMBIU. DEVOLUÇÃO SIMPLES DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE.

1. Cabe ao fornecedor demonstrar, por meio de contrato de adesão específico, que o consumidor aderiu às tarifas bancárias cobradas pela instituição financeira (art. 8o da Resolução Bacen 3.919/2010).

2. Se a instituição bancária não apresenta o contrato ao qual o correntista aderiu, física ou eletronicamente, a relação contratual observará as regras estabelecidas pelo Banco Central, segundo as quais serão gratuitos os serviços essenciais e haverá cobrança individualizada somente se houver efetivo uso (artigos 2o e 9o da Resolução Bacen 3.919/2010).

3. É devida a devolução da quantia paga a título de tarifa de pacote de serviços se a instituição bancária não apresenta o termo de adesão que formaliza a opção do consumidor pelo serviço.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais. Não há condenação em honorários advocatícios em virtude da ausência de contrarrazões.

6. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.